Tribunal: STF
Processo: MI 477
Classe: MI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-26
Data de publicação: 1995-10-26

Ementa:
EMENTA: Mandado de injunção. Ilegitimidade de parte.
- No caso, a lei complementar que ainda não foi elaborada
é a referente ao sistema financeiro e o impetrado é pessoa jurídica
que não integra esse sistema e que pretende a regulamentação por lei
de juros de mora devidos em virtude de não-pagamento de débitos
tributários.
Mandado de injunção não conhecido.